Tribunal: TJDFT
Processo: 0007869-77.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.121/STJ. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação da Defesa contra a sentença condenatória pelos crimes previstos no artigo 215-A do CP, por três vezes, e do art. 217-A do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de desclassificar a conduta do art. 215-A do CP para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-lei n. 3688/41; (ii) a possibilidade de reconhecer o crime único de importunação sexual; (iii) a continuidade delitiva entre os delitos de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.121), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 3.1. Desclassificação mantida, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
4. Inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no art. 65 da LCP, pois a referida infração, revogada pela Lei n. 14.132/2021, punia apenas a conduta de molestar/atormentar a vítima por provocação, malícia ou outro motivo repreensível. Quando demonstrada nos autos a clara intenção do agente de satisfazer a própria lascívia ao tocar a genitália da criança, ainda que por cima das vestes, emerge manifesta a violação da dignidade sexual da ofendida.
5. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima/testemunhas não são capazes de, isoladamente, descredibilizar a referida prova, de modo que, tendo a vítima afirmado, com a firmeza necessária, que a prática criminosa ocorreu mais de uma vez, impossível reconhecer a configuração de crime único. Se, todavia, evidenciado que os referidos crimes foram cometidos contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, há de ser acolhida a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 215-A e 217-A do CP.
Jurisprudência relevante citada: Tema repetitivo n. 1.121/STJ; STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.289.371/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024. TJDFT, Acórdão 1623316, 0703990-79.2020.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/10/2022, publicado no DJe: 07/10/2022.